Tribunal: TJSP
Processo: 2023652-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito. Pleito de concessão de desconto sobre o valor integral da mensalidade. Tutela de urgência. Em cognição sumária, não há elementos suficientes para convencer da presença de todos os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Decisão mantida. Recurso não provido.